Tribunal: TJES
Processo: 0004852-44.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004852-44.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA.

APELADO: WILSON VAZ e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. A fundamentação breve não se confunde com o vício de omissão, sendo possível aferir no acórdão embargado que restaram definidas a competência e legalidade do ato impugnado.

4. Na esteira do que prescreve o art. 675, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro, na hipótese de adjudicação, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias a contar da adjudicação, mas antes da assinatura da respectiva carta.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração oposto por CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA em face do v. acórdão de id. 7401508, que, por unanimidade, conheceu o recurso e negou provimento ao mesmo, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito pela intempestividade dos embargos de terceiro.

O Embargante sustenta, em suas razões de id. 7493106, omissão, eis que deixou de se manifestar sobre a alegada ausência de participação da empresa Embargante na transação que constitui o título executivo na ação principal, bem como sobre o momento de sua ciência acerca dos fatos em questão.

O Embargado apresentou contrarrazões em id. 8273090 refutando a tese do aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento, apontando ainda a natureza procrastinatória da via adotada.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 205 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004852-44.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA

APELADO: WILSON VAZ, VIRGINIO DA COSTA RESENDE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração oposto por CENTRO EMPRESARIAL TUKANA LTDA em face do v. acórdão de id. 7401508, que, por unanimidade, conheceu o recurso e negou provimento ao mesmo, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito pela intempestividade dos embargos de terceiro.

O Embargante sustenta, em suas razões de id. 7493106, omissão, eis que deixou de se manifestar sobre a alegada ausência de participação da empresa Embargante na transação que constitui o título executivo na ação principal, bem como sobre o momento de sua ciência acerca dos fatos em questão.

O Embargado apresentou contrarrazões em id. 8273090 refutando a tese do aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento, apontando ainda a natureza procrastinatória da via adotada.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, não havendo vícios sanáveis pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Verifica-se no voto condutor do acórdão a expressa apreciação das questões suscitadas no aclaratório:

“(...)

Na esteira do que prescreve o art. 675, do Código de Processo Civil,
os embargos de terceiro, na hipótese de adjudicação, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias a contar da adjudicação, mas antes da assinatura da respectiva carta
.

Trilha por esta linha a jurisprudência pátria. Confira-se:

‘Embargos de terceiro – Cumprimento de sentença – Oposição após assinatura da carta de arrematação – Intempestividade –
Embargos de terceiro que devem ser opostos até cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
– Art. 675, "caput", do atual CPC – Após a expedição da carta, a invalidação da arrematação deve ser pleiteada em ação autônoma, nos termos do § 4º do art. 903 do atual CPC – Embargos rejeitados, por serem intempestivos - Sentença mantida – Apelo da embargante desprovido.’ (TJSP; Apelação Cível 1017155-43.2022.8.26.0320; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/01/2024; Data de Registro: 11/01/2024).

‘APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - NULIDADE DA SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. Não ofende o artigo 93, IX, da CF a decisão que, embora de forma sucinta, apresenta seus fundamentos de maneira clara e direta. De conformidade com o disposto no art. 675, CPC/2015, o prazo para ajuizamento dos embargos de terceiro no processo de execução é de cinco dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.’ (TJMG - Apelação Cível 1.0045.19.001820-5/003, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)

Como bem assentado pela MMª. Juíza de Direito a quo em suas razões de decidir,
tendo a carta de adjudicação sido assinada em 15.10.2018 e a presente ação de embargos de terceiro proposta apenas em 10.06.2019, resta inequívoca a intempestividade da insurgência
, fundamento este não ilidido pelo Apelante em sua irresignação recursal, sobretudo diante do documento acostado às fls. 24, que comprova a ciência inequívoca do Apelante quanto à ocorrência da adjudicação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.”

Veja-se, portanto, que a questão foi devidamente enfrentada, sendo fixado o marco para contagem do prazo de 05 dias para interposição dos embargos de terceiro, a assinatura da carta de adjudicação, bem como o limite final, a assinatura da respectiva carta, após o que a questão deve ser discutida em ação autônoma.

Imperioso registrar, neste tocante, que a fundamentação breve não se confunde com a omissão.

Assim, se a parte vem por aclaratórios defender que o prazo em questão se inicia da ciência dos fatos, revela-se nitidamente o seu inconformismo com o teor do que decidido à unanimidade no julgamento da Apelação.

Assim, as questões restaram analisadas, o que se mostra suficiente, não sendo viável o rejulgamento.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões